Tribunal: TJDFT
Processo: 0756852-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENTE. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA (LEI No 9.099/95, ART. 13, § 1o).
I. É certo que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. Ocorre que, não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
III. Nesse passo, a parte consumidora contratou plano de serviços de telefonia e “internet”, o qual, devido a diversas inconsistências na utilização do pacote de dados (mensagens de limite de dados atingido, sem a utilização da totalidade do plano), optou por transferir à sua namorada, em 30.9.2019, a titularidade da linha telefônica. Todavia, de forma unilateral, a requerida teria desfeito a transferência da titularidade, o que teria causado diversos prejuízos financeiros. E, em razão disso, pugna pela condenação da requerida ao cumprimento do plano de serviços contratado, pela indenização dos danos materiais, além da compensação pelos danos morais.
IV. Lado outro, a empresa requerida colacionou, em sede de contestação, faturas de cobranças, as quais, supostamente, comprovam a regular disponibilização e utilização dos serviços. Assevera que a requerente teria solicitado portabilidade, em 02.7.2019, para outra empresa de telefonia, e retornado em 08.7.2019, momento em que os serviços teriam sido restabelecidos. Alega que, após o requerimento de transferência da linha telefônica à namorada da requerente, a linha permaneceu ativa em funcionamento, além de as faturas a ela vinculadas demonstrarem a sua regular utilização.
V. Sucede, porém, que não consta específica intimação da parte consumidora a se manifestar sobre a conflitante tese defensiva a possibilitar o exercício do contraditório e, se o caso, a complementação probatória.
VI. Nessa toada, urge a específica intimação da requerente para réplica ou a designação de audiência de instrução e julgamento à elucidação dos fatos, uma vez que há indícios de que somente o estabelecimento de efetivo contraditório (inclusive com adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito, tudo com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito – CPC, Art. 139, VI) poderia dirimir a questão.
VII. Patente o prejuízo processual, é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo sentenciante.
VIII. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.